Tribunal: TJDFT
Processo: 0719001-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719001-92.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIA MARCIA NOGUEIRA DE FARIA EMBARGANTE: ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA. EMBARGADO: ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA. EMBARGADO: ANTONIA MARCIA NOGUEIRA DE FARIA DECISÃO Antônia Márcia Nogueira de Faria e Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda. opuseram embargos de declaração contra o acórdão que condenou a empresa Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda. à repetição do indébito em dobro e reparação por danos morais (id 64534380). Antônia Márcia Nogueira de Faria e Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda. afirmam que não têm interesse no prosseguimento do curso processual dos embargos de declaração sob o fundamento de que celebraram autocomposição. Requerem a homologação da autocomposição e extinção do processo (id 65308796). O art. 139, inc. V, do Código de Processo Civil prestigia a autocomposição e possibilita sua realização a qualquer tempo antes do trânsito em julgado. As procurações outorgadas por Antônia Márcia Nogueira de Faria e Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda. conferem poderes para transigir (id 62286130 e 62286111). Ante o exposto, homologo a desistência dos embargos de declaração e a transação relativa à presente demanda nos termos dos arts. 932, inc. I e 998, caput, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator